Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-23.2024.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000231-23.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIANA APARECIDA ALVES - CPF: 030.707.711-06 (APELANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), CACILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.777.331-20 (APELADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO. VERSÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU TESTEMUNHAL PRESENCIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 20.10.2022, em cruzamento urbano, por ausência de prova suficiente da culpa atribuída ao demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é apto a demonstrar a culpa do condutor demandado pelo acidente, legitimando a condenação por danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Boletins de ocorrência com versões divergentes, sendo um registrado no mesmo dia e outro seis meses após o fato, não permitem reconstruir de forma segura a dinâmica do acidente.

4
. Fotografias e imagens obtidas de plataforma pública, conjugadas com os danos nos veículos, indicam compatibilidade com a versão defensiva.

5
. Prova oral restrita a relatos indiretos, sem testemunha isenta que tenha presenciado o momento do impacto.

6
. Aplicação da orientação jurisprudencial segundo a qual, em cruzamentos entre vias com fluxos significativamente distintos, deve prevalecer a preferência de quem trafega na via principal, ainda que a sinalização indique o contrário.

7
. Inexistindo prova técnica ou testemunhal idônea que comprove a conduta culposa do demandado, incumbe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito indenizatório (CPC, art. 373, I), ônus não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
provido
. Majoração da verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova técnica ou testemunhal idônea que comprove a culpa do condutor afasta a responsabilidade civil por acidente de trânsito, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito à indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11; CTB, art. 29, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.069.446/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.10.2011; STJ, REsp 2.072.968, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 29.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
903.883/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 15.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Diana Aparecida Alves
contra
sentença
proferida
pelo juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte/MT,
que, julgou improcedente os pedidos formulados na
ação indenizatória ajuizada em face de
Cacildo de Oliveira Silva
, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 20
/10/2022
,
sob o fundamento de que não restou suficientemente comprovada a responsabilidade do réu pelo evento, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões de apelo, a
autora
alega que a prova oral colhida durante a instrução, somada aos documentos apresentados
corrobora sua versão, evidenciando que o réu desrespeitou a sinalização e invadiu a preferencial, razão pela qual requer a reforma integral da decisão para julgar procedente o pedido indenizatório.

O apelado
, por sua vez, defende a
manutenção da sentença, sob o argumento de que inexiste prova robusta da sua culpa e que o conjunto probatório é insuficiente para configurar a responsabilidade civil. Citou precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a necessidade de prova concreta da conduta culposa, ressaltando que a autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A apelante ajuizou ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos em face do apelado, alegando que, em 20/10/2022, por volta das 09h50min, trafegava com sua motocicleta Honda/Biz, pela Avenida Alcides Moreno Capeline, via preferencial, quando foi surpreendida pelo avanço do veículo Chevrolet/Tracker, conduzido pelo réu, que teria invadido a preferencial e colidido com o lado esquerdo de seu corpo.

Alega que, em razão do impacto, sofreu fraturas graves no fêmur e tíbia proximais esquerdos, no metacarpo direito e no punho direito, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, onde foi submetida a procedimento cirúrgico.

O réu, por sua vez, informou que trafegava pela Avenida Pioneiro José Nelson Coutinho, sentido centro, conduzindo o veículo Chevrolet/Tracker, quando a motocicleta conduzida pela autora, colidiu na parte traseira do lado direito de seu veículo.

Sustenta, ainda, que, ao contrário do alegado na inicial, quem detinha a via preferencial era ele, pois a autora teria avançado a sinalização de “PARE” existente na Rua Pequizeiros, cruzamento com a Avenida Alcides Moreno Capeline/Pioneiro José Nelson Coutinho, o que teria causado a colisão.

Nesse cenário, a controvérsia cinge-se em verificar se há nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a responsabilidade civil do réu/apelado pelo acidente de trânsito ocorrido em 20/10/2022, na cidade de Guarantã do Norte/MT, ensejando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Segundo o documento de id. 303689938, consubstanciado em “declaração de atendimento de ocorrência”, a guarnição plantonista registra o deslocamento para atendimento da ocorrência às 09h50min, com a informação de que houve colisão entre automóvel e motocicleta, no cruzamento em questão.

O referido documento menciona que a vítima (autora) estava no solo, consciente e orientada, apresentando escoriações leve, dores no membro inferior esquerdo, próximo ao joelho, com sinais de fratura, que foi estabilizada, e encaminhada ao hospital.

Foram apresentados dois boletins de ocorrência, o da autora lavrado quase 06 meses após os fatos e o do requerido, registrado horas após o ocorrido, com relatos diametralmente opostos.

O requerido/apelado apresentou imagens ilustrativas do cruzamento entre a Rua Pequizeiro e a Av. Alcides Moreno Capeline/Pioneiro José Nelson Coutinho, obtidas junto à plataformas públicas (Google Street View), deixando claro que não correspondem à fotografias capturadas no dia e hora do acidente. (id. 303690370).

Tais imagens, contudo, quando analisadas em conjunto com a fotografia do veículo do réu (lado direito avariado) e da motocicleta da autora, revelam compatibilidade com a versão do apelado de que a colisão ocorreu na parte traseira-lateral direita do automóvel, o que se coaduna com a hipótese de que a autora avançou a sinalização de “PARE” e interceptou a trajetória do veículo que seguia pela via preferencial.

Durante a instrução foi tomado o depoimento pessoal da autora, além de inquirida
Nilceu Reis da Silveira Neto
e
Rozicleia Alves
, respectivamente testemunha e informante da apelante.

A oitiva da testemunha EDERSON FLÁVIO WITTES, também arrolada pela autora foi indeferida, “
pois seu nome já constava na declaração de atendimento da ocorrência acostada sob o ID. 139454484, operando-se a preclusão (id. 303690388).
”

A prova oral se mostrou conclusiva para afastar as dúvidas quanto à dinâmica do acidente, e não houve testemunha isenta que tenha presenciado o momento exato da colisão. Desse modo, a divergência das narrativas e a ausência de prova técnica de reconstrução do acidente impedem a formação de um juízo seguro em favor da tese da autora.

Como destacado na sentença “
A testemunha
NILCEU
, ao ser ouvida em juízo, declarou que não esteve presente no local dos fatos. Por sua vez, a informante
ROZICLEIA ALVES, irmã da parte autora
, afirmou que a requerente estava na via preferencial e que houve uma colisão. No entanto, relatou que foi informada pela requerente acerca da existência de cobranças realizadas pela seguradora,
sem mencionar onde estava no momento da colisão
.”

Ainda como observado pelo juízo da causa, em se tratando de acidentes ocorridos em cruzamentos entre vias com fluxo de trânsito significativamente distintos, tal como ocorre entre ruas e avenidas “
a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
" (REsp n. 1.069.446/PR , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011)”

No mesmo sentido:

“
Esta Corte Superior, interpretando as normas do Código de Trânsito Brasileiro, se posiciona no sentido de que, num cruzamento não sinalizado, embora, em princípio, a preferência seja do veículo que vem da direita, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, o veículo que trafega pela via principal deve dar preferência ao veículo que trafega pela via secundária, independentemente da sinalização
.” (STJ - REsp: 2072968, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 29/06/2023) (destauei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB.
Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
" (REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciase, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a tese defendida pela parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 903883/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019)

Desse modo, ante a inexistência de prova robusta da conduta culposa do réu, não há como inverter o ônus probatório ou reformar a sentença. A versão da apelante encontra-se fragilizada ante a prova documental e material juntada, especialmente o boletim registrado no mesmo dia pelo apelado e as imagens que corroboram sua narrativa.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

MAJORO os honorários de fixados na origem em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025